Tribunal: TCU
Processo: 023.851/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7217/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.851/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Mendes de Toledo Cargas (XXX.270.086-XX); Carla Guinhazi Ribeiro Leite (XXX.584.462-XX); Dioni Cidrin (XXX.712.459-XX); Fabio Mauricio Freire (XXX.017.937-XX); Lucas Cheloni Jacinto (XXX.780.259-XX); Luiz Ricardo Kirsten (XXX.137.609-XX); Paulo Eduardo Craici do Amaral (XXX.213.311-XX); Paulo Henrique Sousa Vasconcelos (XXX.844.141-XX); Talissa Ribeiro Guimaraes (XXX.788.218-XX); Yghor Augusto da Rocha Ricardo (XXX.072.667-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.